Tribunal: TJMT
Processo: 1001317-92.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001317-92.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALERIA SOARES DOS SANTOS - CPF: 513.682.931-15 (RECORRENTE), FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001317-92.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Valeria Soares dos Santos

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de julho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. READEQUAÇÃO DAS FATURAS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que a Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se afirmado pela empresa de energia a inexistência de qualquer anomalia no consumo de energia e, por outro lado, não se desincumbindo de seu ônus probatório em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Recorrente, nos termos do artigo 373, II, Código de Processo Civil, tem-se como indevido o aumento registrado nas faturas impugnadas.

Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas a parte consumidora, como a interrupção do serviço essencial ou/e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, valor de R$ 1.354,26.

-
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Colendos pares;

Argumenta a Recorrida que a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida, pois a mera declaração de não possuir condições de arcar com as custas não é suficiente para ser beneficiária. Requer que o presente recurso seja declarado deserto.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A Recorrente alega que seu consumo de energia sofreu aumento significativo e injustificado, referente as faturas de outubro/2020, valor de R$ 677,48; dezembro/2020, valor de R$ 721,44 e janeiro/2021, no valor de R$ 632,82. Assim, ao final requer a revisão destas faturas e indenização pelo dano moral sofrido.

Por sua vez, a Recorrida informa que se trata de consumo regular, não sendo possível qualquer revisão.

Nos juizados especiais, o juiz dirigirá o processo com liberdade para apreciar as provas produzidas e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, conforme art. 5º, da Lei 9.099/1995.

Pois bem. Verifico que a Autora possui três processos judiciais em desfavor da requerida, buscando a revisão de faturas de energia.

O processo 1018516-64.2020.8.11.0003 discute os meses de outubro/2019 a maio/2020. A sentença julgou improcedente, os pedidos iniciais, sendo a decisão parcialmente reformada em segunda instância.

Já o processo 1011745-36.2021.8.11.0003 questiona a fatura com vencimento em março/2021, no valor de R$ 619,35, cuja sentença foi de improcedência e os autos foram remetidos a segunda instancia.

Ainda que a Requerida apresente documentos, que segundo ela, confirme a regularidade das faturas, tenho que o histórico de consumo apresentado nos autos n. 1011745-36.2021.8.11.0003, destacando os meses, que s faturas estão suspensas por ordem judicial e/ou já com transito em julgado para revisão, tem-se que o consumo dos meses não discutidos são bem inferiores, o que demonstram a ilegalidade das cobranças, conforme abaixo destacado:

Desta forma, em análise dos autos, nota-se uma acentuada mudança no padrão de consumo realizado pela autora, não parecendo razoável a alegação da requerida de que os faturamentos realizados correspondem a efetivo consumo. Além disso, não foi constatado nenhum elemento que indique algum problema na parte interna do sistema.

Havendo demonstração de que houve evidente discrepância entre o consumo faturado e a média das faturas anteriores, sendo esse um fato isolado em relação ao histórico de consumo da autora, é cabível a revisão das faturas para readequá-las ao patamar médio de consumo efetivo da respectiva unidade.

Por outro lado, embora a situação exposta na inicial possa ter causado à Recorrente aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto não houve comprovação de dano ou lesão a sua personalidade. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição do consumidor a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, como a interrupção no fornecimento de energia e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pela Promovente,
dou-lhe parcial provimento
para
determinar
que a Reclamada proceda à readequação das faturas, com vencimento em outubro/2020, dezembro/2020 e janeiro/2021, com base na média dos seis meses anteriores, não se levando em consideração as faturas que estão suspensas pela discussão em outros processos judiciais. Por conseguinte julgo improcedente o pedido contraposto.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022